Tribunal: TJES
Processo: 0006841-10.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006841-10.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELVLEN LUIZ RODRIGUES SEABRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR DA PALAVRA DAS VÍTIMAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PRECEDENTE.

ISENÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS.
PLEITO QUE DEVE SER AFERIDO PELA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
As vítimas relataram que o
apelante, na companhia de indivíduo não identificado, e mediante
grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo,
subtraiu
os pertences d
as vítimas, o que caracteriza a conduta típica do
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas,
e emprego de arma de fogo
(art
s
. 157, § 2º, inc. II,
e § 2º-A, inc. I, na forma do 70 - 02 vezes), todos do
Código Penal),

circunstância que obsta o êxito da tese absolutória.

2.
Em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, quando descreve o evento com firmeza, está em harmonia com as demais provas dos autos, e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações. Precedente do STJ.

3.
H
á
entendimento jurisprudencial consolidado, no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, é a fase de execução. Precedente do STJ.

4
.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006841-10.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELVLEN LUIZ RODRIGUES SEABRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
KELVLEN LUIZ RODRIGUES SEABRA
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de Ca
riacica
/ES (fls.
137/145
), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas,
e emprego de arma de fogo
(art
s
. 157, § 2º, inc. II,
e § 2º-A, inc. I, na forma do 70 - 02 vezes, todos do
Código Penal),

à pena de
10
(
dez
) anos,
04 (quatro) meses e 13 (treze) dias
de reclusão,
no
regime inicial fechado, e pagamento de 1
54
(ce
nto e cinquenta e quatro)
dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A
Defensoria Pública Estadual sustenta
, em suas razões, a
fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Subsidiariamente, postula
pela
isenção
do pagamento das despesas processuais (fls. 162/167).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que,
n
a
noite de 03/11/2022, na Rua Antenor Calda, bairro Santa Bárbara, Cariacica
/ES, o ora apelante subtrai
u os pertences de Davi de Oliveira Silva, e Pedro Natal de Boni.

Os autos indicam que Davi estava no interior de seu veículo, estacionado em frente a um bar, quando foi surpreendido pelo ora apelante, e um comparsa, não identificado, que, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, exigiram a entrega do automóvel, documentos e aparelho celular.

Apurou-se que os assaltantes abordaram, ainda, Pedro Natal de Boni, exigindo a entrega do aparelho celular, e empreendendo fuga, logo após.

A polícia militar, acionada, empreendeu diligências, e, a partir do rastreador do automóvel, logrou localizar KELVLEN, de posse do veículo, e de um aparelho celular, bens de propriedade das vítimas.

Passo a enfrentar as teses recursais.

A defesa
requer a
absolvição
, aduzindo a
fragilidade probatória.

Todavia, a

materialidade
do crime está
estampada n
o auto de apreensão (fl.
15
), boleti
ns
de ocorrência unificado
s
nº
49301593, 49302066
e 49301842
(fls. 16/19, 27/30
e 38/40
),
auto de restituição
(fl.
37
),
e auto de depósito de veículo (fl. 41)
.

Já a
autoria
,
está
suficientemente comprovada pelas declarações
d
as
vítimas
Davi de Oliveira Silva, e Pedro Natal de Boni
,
que
detalharam,
tanto na esfera policial, quanto em Juízo,
a dinâmica do evento,
afirm
a
ndo
que o crime foi cometido em concurso de pessoas, e mediante o emprego de arma de fogo.

E consoante jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, quando descreve o evento com firmeza, está
em harmonia com as demais provas dos autos, e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações.
Cito precedente (STJ
- AREsp: 2076532 PA 2022/0052671-9,
Relator: Ministro OLINDO MENEZES
(DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
julgado em 07/06/2022,
DJe: 10/06/2022).

Outrossim
, os policiais
militares
Marcos Paulo Amorim Rocha, e Nathan Ferreira Leontino da Silva
, responsáveis pela prisão,
afirmaram,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
que o réu foi preso na posse d
e
automóvel, e aparelho de celular, d
e propriedade d
as vítimas
(fls.
06/0
8
, e mídia de fl. 121),
versão corroborada
pela confissão d
e
KELVLEN LUIZ RODRIGUES SEABRA
,
ofertada e
m Juízo
(mídia de fl. 119).

Destarte, inarredável é a conclusão de que o apelante, na companhia de indivíduo não identificado, e mediante
grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo,
subtraiu
os pertences de
Davi de Oliveira Silva, e Pedro Natal de Boni,
o que caracteriza a conduta típica do

roubo, qualificado pelo concurso de pessoas,
e emprego de arma de fogo
(art
s
. 157, § 2º, inc. II,
e § 2º-A, inc. I, na forma do 70 -
6841
02 vezes), todos do
Código Penal),
circunstância que obsta o êxito da tese absolutória.

Por fim,
com relação à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita,
e

isenção do pagamento das despesas processuais
,
o

Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução (STJ - AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5, Julgamento: 08/11/2022, T5, DJe: 16/11/2022).

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
6771465
)
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

É como voto.